Tribunal: TJSP
Processo: 1017491-04.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de Segurança.

Concurso público – Médico Legista – Cumulação de cargos - Inconformismo do impetrante que verte às regras do certame, especificamente em relação às cláusulas do edital que vedam o exercício de outra atividade remunerada em razão da percepção do RETP (cláusulas 3.1.1.2 e 4.3) - Mandamental impetrada em 15.03.2024 - Edital do concurso expedido em

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de Segurança.

Concurso público – Médico Legista – Cumulação de cargos - Inconformismo do impetrante que verte às regras do certame, especificamente em relação às cláusulas do edital que vedam o exercício de outra atividade remunerada em razão da percepção do RETP (cláusulas 3.1.1.2 e 4.3) - Mandamental impetrada em 15.03.2024 - Edital do concurso expedido em 21.02.2022 - Decadência operada, ex vi do disposto no artigo 23 da lei de regência – Hipótese de indeferimento da petição inicial, com denegação da ordem (art. 6o, § 5o, da L. 12.016/09).

Dá-se provimento à remessa oficial, prejudicados os recursos voluntários.